Tribunal: TJBA
Processo: 8067227-47.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8067227-47.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SOLINVEST RESTAURANTE LTDA - ME Advogado(s): MARCUS JOSE ANDRADE DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INFRAÇÕES ÀS NORMAS SANITÁRIAS E DE SEGURANÇA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RISCO À SAÚDE E À SEGURANÇA DOS CONSUMIDORES. TUTELA DE DIREITOS DIFUSOS, COLETIVOS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER E DA MULTA COMINATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por empresa do ramo de restaurante e entretenimento contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia que julgou procedentes os pedidos para condenar a ré à regularização das condições sanitárias e de segurança do estabelecimento, sob pena de multa diária, ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 20.000,00 revertida ao Fundo Estadual dos Direitos do Consumidor e à reparação de danos materiais e morais individuais homogêneos eventualmente sofridos pelos consumidores, a serem apurados em liquidação. A apelante suscita preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova oral, e, no mérito, sustenta a inexistência de dano moral coletivo, a desnecessidade das obrigações impostas e a desproporcionalidade da indenização e da multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral requerida pela parte ré; (ii) estabelecer se as irregularidades sanitárias e de segurança constatadas no estabelecimento configuram violação a direitos transindividuais apta a justificar tutela inibitória e indenização por dano moral coletivo; e (iii) determinar se o valor da indenização e a multa cominatória fixados na sentença observam os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário das provas, indefere a produção de prova oral considerada desnecessária ao deslinde da controvérsia, podendo julgar antecipadamente a lide com base no conjunto probatório constante dos autos, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC. 4. A exploração de estabelecimento comercial com irregularidades sanitárias e de segurança que expõem número indeterminado de consumidores a riscos concretos de incêndio e contaminação alimentar viola valores fundamentais da coletividade — vida, saúde e segurança — e caracteriza lesão a direitos difusos relacionados à incolumidade pública. 5. Um mesmo fato ilícito pode atingir simultaneamente direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, sendo legítima, na Ação Civil Pública, a cumulação de tutela inibitória, indenização por dano moral coletivo e condenação genérica à reparação de danos individuais, cada qual com regime jurídico próprio. 6. O dano moral coletivo decorre da violação intolerável a valores essenciais da coletividade e é aferível in re ipsa, dispensando prova de sofrimento individualizado, bastando a constatação de conduta ilícita que comprometa de forma relevante interesses coletivos fundamentais. 7. A condenação genérica para reparação de danos individuais homogêneos observa o regime do art. 95 do CDC, cabendo a apuração do quantum devido a cada consumidor em fase de liquidação, preservando o direito de cada vítima. 8. O valor de R$ 20.000,00 fixado a título de dano moral coletivo revela-se proporcional e razoável diante da gravidade das infrações, do porte econômico do estabelecimento e da função compensatória e pedagógica da condenação, não se justificando sua revisão. 9. A multa cominatória destinada a assegurar o cumprimento das obrigações de fazer possui caráter coercitivo e preventivo, não devendo ser reduzida sem demonstração de manifesta desproporcionalidade ou cumprimento da obrigação principal. IV. DISPOSITIVO 10.Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8067227-47.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante SOLINVEST RESTAURANTE LTDA - ME e como apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (assinado eletronicamente)